Tribunal: TJMT
Processo: 1026570-22.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA:
recurso inominado. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDANTE QUE COMPARECEU NA SESSÃO CONCILIATÓRIA VIRTUAL SEM APRESENTAR QUALQUER DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO. EXIBIÇÃO DE TÍTULO DE ELEITOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INÉRCIA DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR MEIO DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão de inscrição indevida no seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
2. In casu, verifica-se que o Recorrente compareceu à audiência virtual de conciliação sem portar qualquer documento oficial com foto, exibindo somente o título de eleitor, sem apresentar qualquer justificativa acerca da ausência de posse dos seus documentos pessoais, seja no ato solene, seja posteriormente por meio de petição subscrita por seu patrono.
3. Veja-se que a certidão de intimação faz menção expressa acerca da necessidade de a parte “portar documento de identidade com foto, a ser apresentado na audiência”, no entanto, não houve o atendimento ao comando judicial, tampouco apresentada qualquer justificativa de impossibilidade de seu cumprimento, tendo a sentença sido proferida após 40 (quarenta) dias do ato solene, sem qualquer manifestação do Recorrente.
4. Portanto, a extinção do processo decorreu de mera aplicação do texto de lei: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;”.
5. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026570-22.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 045.603.141-36 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021